Tribunal: STF
Processo: Rcl 60436
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    A decisão embargada não contém qualquer erro, seja omissão, obscuridade ou contradição, pelo que incabível a utilização dos embargos de declaração, em observância ao art. 1.022 do CPC.



    A pretensão da embargante limita-se ao rejulgamento da causa, o que é inviável nesta via.



    Embargos de declaração rejeitados.